Tribunal: TJSP
Processo: 1044367-12.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES BASEADA EM CONTRATO DE FIANÇA, CUJAS ASSINATURAS FORAM FALSIFICADAS - ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA LOCADORA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO PARA QUAL A LEI NÃO EXIGE FORMALIDADES - EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS FIADORES EM CARTÓRIO. Se a locadora tinha fundadas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES BASEADA EM CONTRATO DE FIANÇA, CUJAS ASSINATURAS FORAM FALSIFICADAS - ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA LOCADORA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO PARA QUAL A LEI NÃO EXIGE FORMALIDADES - EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS FIADORES EM CARTÓRIO. Se a locadora tinha fundadas razões para crer na veracidade e legitimidade do contrato de fiança, tendo atuado nos limites prudenciais do homem médio, dentro do contexto de avaliação natural dessa modalidade negocial ditados pela praxis de mercado, nenhum ato ilícito ou abuso de direito cometeu ao negativar o nome dos fiadores com base no referido contrato. Em assim sendo, não pode ser responsabilizada civilmente por eventuais prejuízos causados aos fiadores. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO PROVIDO.